Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700300-79.2024.8.07.0010 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CRISTIANE CARLOS SANTOS, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. 1. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida à parte quando ausentes nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. 2. É possível a revogação da autorização para débito em conta bancária das parcelas de operações de crédito contratadas com a instituição financeira, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020. 3. Devem ser restituídos os valores descontados indevidamente após a revogação da autorização de descontos pelo consumidor, permitida a cobrança da dívida pelos meios legais à disposição do credor. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu. O recorrente alega violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, sustentando que a forma de pagamento pactuada consistiu em condição essencial do negócio jurídico entabulado, não havendo que se falar em revogação da cláusula impugnada, sob pena de propiciar prejuízo ao mutuante. Afirma que deve ser respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “(...) O contrato de adesão indica que a autorização irrevogável e irretratável pelo contratante até o cumprimento final da obrigação. Contudo, trata-se de cláusula que impõe restrição arbitrária em contrato consumerista, na qual o consumidor se encontra submetido à retirada da totalidade dos valores contidos em sua conta bancária, sem qualquer limitação ou restrição do credor. Posiciona-se a parte ré em atuação abusiva, conferindo ao consumidor desvantagem explicitamente exagerada, potencialmente deduzindo-lhe injustamente os direitos de subsistência e manutenção própria e familiar, por nítida violação das normas atinente à específica modalidade de mútuo bancário. Com efeito, a suspensão da autorização do desconto em conta corrente é exercício do direito potestativo de livre revogação, não podendo ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. É relevante destacar, por outro lado, que a limitação dos descontos das obrigações contraídas propicia apenas um falso e passageiro alívio ao devedor, porquanto implica exclusivamente no sobrestamento dos pagamentos de parte das dívidas contraídas, sem prejuízo da cobrança da parte excedente por outros meios, inclusive mais gravosos ao devedor, em caso de inadimplemento, como a negativação em cadastros de inadimplentes, o protesto de títulos e outros documentos de dívida e o ajuizamento de ações judiciais de execução, acompanhadas de penhora de bens para satisfação da dívida. Não se olvida, todavia, que nos termos da já mencionada Resolução BACEN n. 4.771, de 19 de dezembro de 2019, atualmente Resolução BACEN n. 4.790, de 26 de março de 2020, a autorização de débitos nesse caso depende de prévia autorização do titular, a qual pode ser revogada pela sua vontade. Também não há o que se falar em inaplicabilidade do direito de cancelamento dos descontos pelo usuário aos contratos firmados antes da vigência da Resolução, tendo em vista que se trata de previsão normativa que tão somente repisou medida já disponível ao devedor pela Resolução 3.695/2009, em seu art. 3o, §2o, não inovando no ordenamento jurídico. Assim, com a manifestação do consumidor no sentido de que deseja a suspensão dos descontos em conta corrente para pagamento das prestações dos mútuos contratados, comprovada pelos documentos de ID 169616639 e seguintes, resta à instituição financeira apenas acatar o requerimento do consumidor. (...)”” (ID 64508302). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030